Tribunal: STF
Processo: RE 87251
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-19
Data de publicação: 1977-08-19

Ementa:
- Multa fiscal. Correção monetária. 
- Em 10.6.77, o Plenário do STF concluiu o julgamento do RE 82.616-SP, e decidiu que a correção monetária se aplica à multa fiscal, inexistindo qualquer óbice decorrente do artigo 97, § 2º, do CTN, que diz respeito a hipótese diversa. 
Recurso extraordinário conhecido pelo dissídio de jurisprudência, mas não provido.